Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709576-86.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Despacho Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal (ID no 16062258) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 15756444). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Companhia Brasileira de Distribuição, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro